Tribunal: STJ
Processo: 0039936-67.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071655 - MG(2026/0039936-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCELO LIMA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: WANDERSON BORGES DE OLIVEIRA - MG121106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA COM A MULHER. REITERAÇÃO NA PRÁTICA
DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é justificada nas hipóteses em que a gravidade
dos fatos, que envolve violência doméstica contra a mulher, se soma ao
risco real de reiteração delitiva, consubstanciado nos descumprimentos
de medidas protetivas pelo acusado.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56337453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: cd1385dc-7b40-4f27-b9b1-38e529567802

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: cd1385dc-7b40-4f27-b9b1-38e529567802

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071655 - MG(2026/0039936-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCELO LIMA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: WANDERSON BORGES DE OLIVEIRA - MG121106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA COM A MULHER. REITERAÇÃO NA PRÁTICA
DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é justificada nas hipóteses em que a gravidade
dos fatos, que envolve violência doméstica contra a mulher, se soma ao
risco real de reiteração delitiva, consubstanciado nos descumprimentos
de medidas protetivas pelo acusado.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a
MARCELO LIMA E SILVA
decisão de fls. 292-294, que denegou a ordem de habeas corpus, no qual pretendia
a defesa a revogação da preventiva.
Em suas razões, com o objetivo de ver reformado o
impugnado,
decisum
afirma o insurgente que não há necessidade de manutenção da prisão, visto que
não houve violência física, não há notícia de reiteração após a prisão, inexiste
contemporaneidade e não foi analisada a suficiência das medidas cautelares
alternativas.
Documento eletrônico VDA56024664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:06
Código de Controle do Documento: 3f63ede0-b4d5-499b-9c75-517ab0197e57

Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, que defendeu a manutenção da medida coercitiva (fls.
319-321), foram os autos ao Ministério Público Federal, que, de igual forma,
manifestou-se pelo não provimento do agravo regimental (fl. 323).

VOTO
Em que pesem os argumentos expostos pelo insurgente, a decisão
impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nestes termos (fls.
360-362, destaques no original):
acusado pelo descumprimento
MARCELO LIMA DA SILVA,
de medidas protetivas e ameaça, alega ser vítima de
constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo
, que denegou a
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
ordem impetrada naquela Corte, na qual pretendia a revogação da
preventiva, objetivo este reiterado nesta oportunidade.
O caso comporta julgamento antecipado do
, porquanto se
writ
amolda à pacífica orientação desta Corte, aplicada em
situações análogas, a qual é desfavorável à pretensão
defensiva.
Deveras, no que concerne ao alegado excesso de prazo, observa-
se que o acórdão impugnado não enfrentou a matéria,
circunstância que obsta o seu conhecimento por este Superior
Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
Sob diversa perspectiva, conforme tenho assinalado em diversas
oportunidades, a prisão preventiva possui natureza excepcional,
sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a
impõe ou a mantém , para compatibilizar-se com a presunção de
não culpabilidade, deve ser suficientemente motivada, com
indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a
cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de
Processo Penal.
Na espécie, extrai-se da decisão constritiva que "[o] fato de o
agente, mesmo ciente de uma ordem judicial que o proibia de
se aproximar e manter contato com a vítima, insistir em uma
conduta de perseguição, com reiteração de ligações e ameaças
de morte, culminando com sua presença física nas imediações
da residência da ofendida, demonstra risco real à integridade
(fl. 141, grifei).
física e psicológica da vítima. "
Documento eletrônico VDA56024664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:06
Código de Controle do Documento: 3f63ede0-b4d5-499b-9c75-517ab0197e57

Observa-se, nessa perspectiva, o risco real de reiteração delitiva
, consubstanciado na tentativa de contato com a vítima, mesmo
compelido a não fazê-lo, causando-lhe risco concreto em sua
integridade
física,
situação
que
é
reforçada
pelo
. Por isso,
descumprimento de medidas protetivas impostas
constato que são idôneas as razões invocadas para embasar a
ordem de prisão preventiva, na esteira de pacífica orientação desta
Corte.
Deveras, “nas situações de violência doméstica, nos delitos cuja
pena máxima é inferior a 4 anos, o STJ admit e a prisão
preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas”
(RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta
108.748/MG,
Turma, DJe
. Nesse sentido, ainda, em caso similar:
14/5/2019)
[...] No caso dos autos, presentes elementos concretos a
justificar a imposição da segregação antecipada. As
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos,
entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a
gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo
reiterado descumprimento das medidas protetivas de
urgência impostas, continuando o acusado a ameaçar e
agredir a vítima por não aceitar o término do
. [...] (RHC n.
relator Ministro
relacionamento
95.986/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta turma, DJe
grifei)
2/5/2018,

Como se observa, a constrição foi lastreada, fundamentalmente, na
, evidenciada por sua conduta que,
periculosidade de insurgente
mesmo diante
da existência de medidas protetivas adotadas em favor da vítima,
.
escumpriu e ainda praticou crime de roubo contra ela
supostamente as d
Aliás, o quadro de perseguição engendrada pelo insurgente pode ser
verificado pela descrição dos fatos na decisão proferida pelo Magistrado de
, devidamente reproduzida, no que interessa, na decisão impugnada.
primeiro grau
Observa-se, nessa perspectiva,
,
o risco real de reiteração delitiva
consubstanciado na tentativa de contato com a vítima, mesmo compelido a não
fazê-lo, causando-lhe risco concreto em sua integridade física,
No particular, “nas situações de violência doméstica, nos delitos cuja
pena máxima é inferior a 4 anos, o STJ admite a prisão preventiva se houver o
descumprimento de medidas protetivas” (RHC n.
Rel. Ministro
108.748/MG,
Rogerio Schietti, DJe
.
14/5/2019)
Documento eletrônico VDA56024664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:06
Código de Controle do Documento: 3f63ede0-b4d5-499b-9c75-517ab0197e57

À vista do exposto,
ao agravo regi
nego provimento
mental.
Documento eletrônico VDA56024664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:06
Código de Controle do Documento: 3f63ede0-b4d5-499b-9c75-517ab0197e57

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.071.655 / MG
Número Registro: 2026/0039936-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000255069866000 50780272920258130702
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WANDERSON BORGES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WANDERSON BORGES DE OLIVEIRA - MG121106
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARCELO LIMA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO LIMA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : WANDERSON BORGES DE OLIVEIRA - MG121106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA56314169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:25
Código de Controle do Documento: 6b8894fd-193a-4ed5-86f4-aa6eaf81c6fa

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:25
Código de Controle do Documento: 6b8894fd-193a-4ed5-86f4-aa6eaf81c6fa